Tribunal: STF
Processo: AI 620193
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em agravo de instrumento. Preclusão consumativa do segundo agravo. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa.



    2. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo.



    3. Agravo regimental não provido.